Tribunal: TRF3
Processo: 0000485-86.2016.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
Órgão colegiado: 4a Turma
Assuntos: Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
Data de julgamento: do Recurso Especial n.o 1.155.125/MG, representativo da controvérsia, estabeleceu o entendimento, de que nas ações em que foi vencida ou vencedora a União o arbitramento da verba honorária deverá ser feito conforme apreciação equitativa, sem a obrigatoriedade de adoção, como base para o cômputo, do valor da causa ou da condenação (REsp 1155125/MG - Primeira Seção - rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 10.03.2010, v.u., DJe 06.04.2010), e entendeu que o montante será considerado irrisório se inferior a 1% (um por cento) do

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000485-86.2016.4.03.6121
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: ANTONIO ARCAS

Advogados do(a) APELANTE: PAULO CESAR RODRIGUES ZANUSSO - SP386975, MIGUEL TEMER SAAD NETO - SP349066-A
APELADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

Advogados do(a) APELADO: ANDERSON CADAN PATRICIO FONSECA - SP267010-A, JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000485-86.2016.4.03.6121
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: ANTONIO ARCAS
Advogados do(a) APELANTE: PAULO CESAR RODRIGUES ZANUSSO - SP386975, MIGUEL TEMER SAAD NETO - SP349066-A
APELADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO
Advogados do(a) APELADO: ANDERSON CADAN PATRICIO FONSECA - SP267010-A, JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por Paulo Cesar Rodrigues Zanusso (id 142359434) contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido, para reconhecer a nulidade das certidões de dívida ativa que instrumentam a execução fiscal no 0003449-86.2015.403.6121, e condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (fls.314235942). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id 142359429).

Alega-se, em síntese, que a verba honorária fixada é irrisória considerado o valor da causa, razão pela qual pleiteia sua fixação em R$ 1.500,00, à vista do critério de equidade.

Contrarrazões apresentadas (id 142359440).

É o relatório.

apcastro

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000485-86.2016.4.03.6121
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: ANTONIO ARCAS
Advogados do(a) APELANTE: PAULO CESAR RODRIGUES ZANUSSO - SP386975, MIGUEL TEMER SAAD NETO - SP349066-A
APELADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO
Advogados do(a) APELADO: ANDERSON CADAN PATRICIO FONSECA - SP267010-A, JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.155.125/MG, representativo da controvérsia, estabeleceu o entendimento, de que nas ações em que foi vencida ou vencedora a União o arbitramento da verba honorária deverá ser feito conforme apreciação equitativa, sem a obrigatoriedade de adoção, como base para o cômputo, do valor da causa ou da condenação (REsp 1155125/MG - Primeira Seção - rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 10.03.2010, v.u., DJe 06.04.2010), e entendeu que o montante será considerado irrisório se inferior a 1% (um por cento) do
quantum
executado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no Ag n.° 1.181.142/SP, Terceira Turma do STJ, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/08/2011, DJe em 31/08/2011). Dessa forma, considerados o valor da dívida à época do ajuizamento da ação (R$ 3.287,92), o trabalho realizado e a natureza da demanda, bem como o disposto no artigo 85 , §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação obrigatória, a verba honorária deve ser mantida em 10% (dez por cento) sobre o montante executado atualizado, pois propicia remuneração adequada e justa ao profissional.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.155.125/MG, representativo da controvérsia, estabeleceu o entendimento, de que nas ações em que foi vencida ou vencedora a União o arbitramento da verba honorária deverá ser feito conforme apreciação equitativa, sem a obrigatoriedade de adoção, como base para o cômputo, do valor da causa ou da condenação (REsp 1155125/MG - Primeira Seção - rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 10.03.2010, v.u., DJe 06.04.2010), e entendeu que o montante será considerado irrisório se inferior a 1% (um por cento) do
quantum
executado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no Ag n.° 1.181.142/SP, Terceira Turma do STJ, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/08/2011, DJe em 31/08/2011). Dessa forma, considerados o valor da dívida à época do ajuizamento da ação (R$ 3.287,92), o trabalho realizado e a natureza da demanda, bem como o disposto no artigo 85 , §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação obrigatória, a verba honorária deve ser mantida em 10% (dez por cento) sobre o montante executado atualizado, pois propicia remuneração adequada e justa ao profissional.
- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MARLI FERREIRA e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.